Tribunal: STJ
Processo: 0020342-19.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985324 - TO (2025
/0252706-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83/STJ E 182/STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, sob
o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com base nas Súmulas 83/STJ e 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição ou obscuridade ao afirmar a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que tange à
e ao aplicar o entendimento do
Súmula 83/STJ,
EAREsp 746.775/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à revisão do mérito ou à
manifestação de mero inconformismo da parte.
4. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, entre as premissas e conclusões
do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à interpretação da parte sobre os fatos ou o
direito.
5. No caso, o acórdão embargado deixou claro que o agravante não impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula 83/STJ,
conforme exigido pela jurisprudência do STJ.
6. O precedente
foi corretamente aplicado para demonstrar que a ausência de
EAREsp 746.775/PR
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica
adotada, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52072923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b9cb53c1-eb4a-40f7-be66-7d4c5f1f149f

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, entre as premissas e conclusões
do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à interpretação da parte sobre os fatos ou o
direito.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito ou ao atendimento de mero
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09.03.2021; STJ, EDcl no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.995.042/PA,
21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b9cb53c1-eb4a-40f7-be66-7d4c5f1f149f

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985324 - TO (2025
/0252706-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 83/STJ E 182/STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, sob
o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com base nas Súmulas 83/STJ e 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição ou obscuridade ao afirmar a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que tange à
e ao aplicar o entendimento do
Súmula 83/STJ,
EAREsp 746.775/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à revisão do mérito ou à
manifestação de mero inconformismo da parte.
4. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, entre as premissas e conclusões
do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à interpretação da parte sobre os fatos ou o
direito.
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

5. No caso, o acórdão embargado deixou claro que o agravante não impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula 83/STJ,
conforme exigido pela jurisprudência do STJ.
6. O precedente
foi corretamente aplicado para demonstrar que a ausência de
EAREsp 746.775/PR
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica
adotada, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, entre as premissas e conclusões
do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à interpretação da parte sobre os fatos ou o
direito.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito ou ao atendimento de mero
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09.03.2021; STJ, EDcl no AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.995.042/PA,
21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO AURELIO PAIVA
OLIVEIRA contra acórdão desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 245 - 247):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
"
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que,
com base na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. A parte agravante alega que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade referentes à
buscando o provimento do agravo e,
Súmula 83/STJ,
consequentemente, do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à
para afastar a incidência da
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, para afastar a incidência da
é
Súmula 83/STJ,
necessário que a parte agravante indique precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, o que não foi feito no caso.
5. A Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 /STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme as disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve
ser específica quanto a todos os fundamentos, sob pena de incidência da
2. Para afastar a incidência da
é necessário indicar
Súmula 182/STJ.
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida".
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Rel.
CPC/2015, art. 1.042.
EAREsp 746.775/PR,
Min. João Otávio de Noronha,Jurisprudência relevante citada: Rel. p/ Acórdão Min.
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018."
A parte embargante alega, em síntese, que "o julgado incorreu em omissão, ao deixar
de apreciar pontos expressamente suscitados e relevantes para o deslinde da controvérsia; em
contradição, ao afirmar ausência de impugnação específica quando as razões do agravo
demonstram o contrário; e em obscuridade, por não explicitar quais seriam os precedentes
paradigmas utilizados para afirmar a consonância jurisprudencial, nem esclarecer o motivo pelo
qual o precedente de 2020 não seria apto a afastar o óbice aplicado." (e-STJ, fl. 258)
Quanto à
sustenta que o agravo em recurso especial apresentou
Súmula 83/STJ,
precedente superveniente àquele apontado na decisão de inadmissibilidade, no qual se
reconheceu a inépcia da denúncia em crimes culposos quando ausente a descrição da modalidade
de culpa - negligência, imprudência ou imperícia - e do dever objetivo de cuidado.
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

No que toca à
afirma que o agravante demonstrou que a análise da
Súmula 7/STJ,
pretensão recursal não implica reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos
incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias.
Alega que houve erro de premissa fática quanto à invocação do
no
EAREsp 746.775/PR
acórdão embargado, uma vez que o referido julgado trata de hipótese em que "o recorrente não
ataca nenhum dos fundamentos da decisão agravada, situação distinta da presente, na qual houve
ataque direto e completo aos dois fundamentos da inadmissão." (e-STJ, fl. 266)
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO

O recurso não deve prosperar.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, uma vez que, nas razões recursais do agravo em recurso especial, o recorrente deixara
de infirmar o óbice da
Com efeito, o precedente apontado pelo agravante no
Súmula 83/STJ.
agravo em recurso especial, HC 543.922/PB - no qual a petição inicial era genérica e destituída de
elementos mínimos sobre a conduta culposa e o dever objetivo de cuidado - não tem força para
afastar o entendimento aplicado, porque versa cenário fático-jurídico diverso do retratado no
acórdão local, que ressaltou a suficiência da peça e a existência de elementos informativos
mínimos, embora não houvesse a a utilização expressa dos termos técnicos "negligência",
"imprudência" ou "imperícia".
Logo, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e
art. 619
conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação que a parte dá
aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição
externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO NA SENTENÇA.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE DEVE SER
INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de
art. 619
Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que
concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna
ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos
em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no
voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença condenatória e mantido
no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP, com
fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
As supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao
do
art. 619
CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte
embargante faz da causa.
Por fim, também não prospera a alegação de erro de premissa fática quanto à aplicação
do
pois o referido precedente foi corretamente utilizado no acórdão
EAREsp 746.775/PR,
embargado para demonstrar que, havendo decisão de inadmissibilidade com dispositivo único
calcada em mais de um fundamento autônomo, cabia ao agravante impugnar todos eles de forma
específica, sob pena de incidência da
Ao contrário do que sustenta o embargante,
Súmula 182/STJ.
não houve equívoco na compreensão dos fatos do caso paradigmático: a orientação do
aplica-se exatamente à hipótese dos autos, pois o agravante silenciou quanto
EAREsp 746.775/PR
ao óbice da
deixando, assim, remanescente fundamento autônomo não atacado.
Súmula 83/STJ,
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE
ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA
DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ART. 7
PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da
denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via
dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 1.995.042/PA,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:35
Código de Controle do Documento: a724619b-5249-4c3c-a545-ab25310b14a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0252706-1
AREsp 2.985.324 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00203421920248272700 203421920248272700
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO PAIVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551:0=45<0=40@
2025/0252706-1 - AREsp 2985324 Petição : 2025/0100398-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:22
Código de Controle do Documento: CE5F6E17-3491-4BFF-A39C-61719B9F29AD